Tribunal: TJBA
Processo: 8002754-86.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002754-86.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ARIONALDO PEREIRA FEITOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ (ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE MULTA EM NADA INTERFERE QUANTO À PRESENÇA DO SUPOSTO CRIME. PROCESSO PENAL REGE-SE PELOS PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL, NÃO PELO DIREITO ADMINISTRATIVO.

RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Do caso em exame

1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras
,
que,
por ausência de justa causa, rejeitou a denúncia oferecida contra
ARIONALDO PEREIRA FEITOSA
, pela
suposta prática do crime previsto no artigo 306,
§

1
º
,
I,
CTB (crime de direção sob influência de álcool).

2. Da leitura do
in folio,
infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrido, em síntese, porque "No dia 23 de fevereiro do ano 2022, por volta das 21h26, na Rua Joaquim Neto, bairro Vila Brasil, neste município, o denunciado foi flagrado na condução do veículo automotor GM-S10, placa NYY-0383 Barreiras/BA, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, condição evidenciada no extrato do teste do bafômetro de fl. 30 que indica a concentração de 0,58 mg de álcool por litro de ar alveolar ".

II. Da questão em discussão

3.
Irresignado com
a rejeição da peça acusatória
, o Ministério Público colacionou as suas razões recursais, pleiteando
a reforma da de
cisã
o, a fim de que seja recebida a denúncia, com o regular prosseguimento do feito, ao argumento da presença da condição da justa causa.

III.
Das razões de decidir

4. A rejeição da peça acusatória por falta de justa causa, somente é possível quando da mera exposição dos fatos se verificar que há imputação de fato penalmente atípico ou que inexiste quaisquer dos requisitos mínimos, previstos no art. 41, do CPP, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o juízo de certeza quanto ao fato delituoso ou não, somente poderá ser formado após o encerramento da instrução probatória, não sendo, neste juízo de prelibação, o momento correto para sopesar o valor das provas.

5. A denúncia formulada atende aos requisitos legais previsto no art. 41 do CPP, expondo, de forma clara e objetiva o delito, assim como narrando todas as circunstâncias do fato, dando a classificação do crime, a qualificação do acusado, e, por fim, apresentando o rol de testemunhas, permitindo o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

6. Sobre outro vértice, segundo leciona Aury Lopes Jr., “a justa causa identifica-se com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação (e a própria intervenção penal)”. Esclarece, ainda, o autor, que estaria, então, a justa causa relacionada com dois fatores: a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade e o caráter fragmentário da intervenção penal.

7. No caso dos autos, verifica-se que estão presentes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados pelos agentes policiais em sede inquisitorial e no Auto de Constatação de Ingestão de Bebida Alcoólica ou Outra Substância Psicoativa colacionado aos autos.
Outrossim, no interrogatório, em sede policial, o Recorrido confirmou ter consumido bebidas alcoólicas.
Destarte, na hipótese, a tipicidade da conduta está caracterizada. Há, portanto, suporte probatório mínimo a ensejar o recebimento da peça inaugural apresentada pelo Ministério Público em face do investigado quanto ao delito tipificado no art. 306
, § 1º, I
, do CTB.

8. Consoante o próprio CTB, em seu §2º, do art. 1º, “O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes, cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”. Destaque-se, por oportuno, o interesse do Estado no esclarecimento do sucedido, com vistas à persecução penal e prevenção dos casos de embriaguez ao volante. Desse modo, não há de se falar em afastamento da tutela penal baseada no seu caráter fragmentário.

9. É que o bem jurídico em testilha — segurança viária - recebe do ordenamento jurídico especial proteção, evidenciada pela edição da Lei n. 9.503/97 e das sucessivas leis alteradoras que deram a redação ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, punindo com maior rigor aquele que dirige veículo automotor sob influência do álcool.

10. Embora a atitude de dirigir sob a influência de álcool constitua infração administrativa (art. 165 do CTB), essa mesma postura também configura um crime, nos termos do art. 306 do CTB. Ao efetuarem a prisão em flagrante do Acusado, os policiais militares corretamente agiram no resguardo da segurança pública, dentro da sua esfera de competência estabelecida pela Constituição Federal, em seu art. 144, inciso V, e §5º.

11. Sendo assim, a partir do momento em que se vislumbra uma infração de natureza penal, não há que se debater sobre as atribuições relativas ao poder de polícia, dado que estamos diante de um fato que envolve a segurança pública, cuja competência é assegurada pela Constituição de 1988 à polícia militar, nos termos do art. 144, inciso V e §5º.

12. Logo, evidenciada uma ação criminosa, cabe à polícia militar exercer o seu múnus de natureza constitucional, qual seja, garantir a segurança da população de modo a coibir condutas tipificadas como infrações penais, como ocorreu no caso em apreço.

13. Nessa toada, segundo as investigações, além de apresentar sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro
(id. 84989452, fl.15)
, o próprio acusado reconheceu que havia ingerido bebidas alcóolicas
(id. 84989451, fls. 13/14)
.

14. Lado outro, a materialidade e os indícios da autoria delitiva estão delineados por meio do
Inquérito Policial nº
8511/2022
,
mormente através do Auto de Prisão em Flagrante.

15. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso em epígrafe.

IV. Dispositivo

16.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
para cassar o
decisum
invectivado, receber a denúncia e determinar o prosseguimento da Ação Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8002754-86.2023.8.05.0022,
em que é recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido

ARIONALDO PEREIRA FEITOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça